Tribunal: TJBA
Processo: 0504663-78.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504663-78.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA SILVA DE BRITO Advogado(s): APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO, MARCELA BOMFIM BERNARDINO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INÉRCIA DA COMPRADORA NA FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDAMENTE INFORMADA E DESTACADA. SÚMULA 543/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos e indenização por perdas e danos, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A autora/apelante alegou ausência de resposta da ré quanto à formalização do financiamento, o que teria inviabilizado o negócio. O juízo de origem entendeu que a responsabilidade pela não concretização do contrato foi da autora, que permaneceu inerte diante das notificações encaminhadas pela empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a autora comprovou diligência para a formalização do financiamento; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e eventual indenização por perdas e danos; (iii) se houve falha na prestação dos serviços pela ré. III. Razões de decidir 3. A prova documental demonstra que a ré notificou a autora diversas vezes para apresentação da documentação necessária à formalização do financiamento, o que não foi atendido. 4. A ausência de providências por parte da autora caracteriza inércia suficiente para imputar-lhe a responsabilidade pela frustração do negócio, afastando a devolução de valores com base na Súmula 543 do STJ. 5. A comissão de corretagem foi destacada de forma clara e individualizada, conforme recibo firmado, sendo válida a cláusula de transferência da obrigação de pagamento ao comprador, nos termos do Tema 938/STJ. 6. Não restou configurada falha na prestação de serviço ou ilícito contratual por parte da ré que ensejasse indenização por perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inércia do promitente comprador em atender às notificações para formalização do financiamento justifica a imputação de responsabilidade pela rescisão do contrato, afastando o dever de restituição integral dos valores pagos. 2. É válida a cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado e destacado o valor, conforme Tema 938/STJ. 3. A intermediação imobiliária é obrigação de meio, sendo devida a comissão de corretagem quando o serviço é prestado regularmente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC; Súmula 543/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Tema 938, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; TJSP, Ap. Cív. 1002316-13.2022.8.26.0320, Rel. Des. Deborah Ciocci, j. 17.01.2023; TJPR, Ap. Cív. 0045345-62.2019.8.16.0014, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504663-78.2017.8.05.0080, sendo Apelante Maria Cristina Silva de Brito e Apelada L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator